Tribunal: TJDFT
Processo: 0738518-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0738518-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B. M. S. REPRESENTANTE LEGAL: RIVIA PEREIRA DA SILVA MILHOMEM AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido liminar, interposto por B. M. S. (impetrante), representada por sua genitora, contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, que, nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato do DIRETOR-GERAL DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE (Processo n° 0738349-90.2022.8.07.0001), indeferiu o pedido liminar (139836472, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 41253581), a agravante alega que solicitou o pagamento tardio da taxa de inscrição do Programa de Avaliação Seriada - PAS, relativa à prova que será realizada no dia 17.12.2022. Informa que sua genitora imprimiu o boleto e foi realizar o pagamento via aplicativo celular, quando descobriu que o vencimento era no dia 29.10.2022, conforme previsto no edital, e não no dia 30.10.2022, como havia imaginado. Menciona que, diante de tal cenário, solicitou a emissão de novo boleto, o que foi negado. Destaca que o PAS é um programa de avaliação que se inicia na primeira série do ensino médio, sendo que a não participação na fase que será realizada no dia 17.12 praticamente ceifa suas chances de ingresso na Universidade de Brasília. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, a fim de que seja autorizado o pagamento da inscrição. Ausente o preparo, diante da gratuidade de justiça concedida na origem (ID 139836472. Brevemente relatados, decido. Inicialmente, registro que os IDs citados são relativos ao processo originário. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para deferir o pedido liminar. Infere-se da leitura do caderno processual que a impetrante, muito embora tenha realizado a solicitação de inscrição no certame regido pelo Edital n° 1 – PAS/UnB – Subprograma 2022, de 17 de agosto de 2022, deixou de efetuar o pagamento da inscrição na data prevista no subitem 3.6.2, do edital de abertura, que indica o dia 29.9.2022 como data limite. A perda do prazo para realização do pagamento obstou a efetivação da inscrição, nos termos do subitem 3.7.3, do instrumento editalício, que assim dispõe: 3.7.3 As solicitações de inscrições somente serão efetivadas após a comprovação do pagamento da taxa de inscrição ou o deferimento do pedido de isenção de taxa, sendo entendida como efetivada a solicitação de inscrição paga ou isenta, conforme descrito no subitem 3.8 deste edital. 3.7.3.1 As solicitações de inscrições cujos pagamentos forem efetuados após o prazo estabelecido não serão efetivadas. (g.n.) Em seu writ, a impetrante pretende que lhe seja oportunizado novo prazo para pagamento, a fim de que consiga realizar a prova designada para o dia 17.12.2022. No entanto, não obstante o reforço argumentativo da parte, inexiste probabilidade no direito invocado que autorize a concessão da tutela de urgência. O edital é a lei do certame e suas balizas devem ser rigorosamente observadas, seja pela banca examinadora, seja pelos candidatos, sob pena de violação aos princípios da isonomia, da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório. É dever do candidato acompanhar as regras do certame para o qual pretende prestar exame, sendo de sua inteira responsabilidade acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes ao concurso, principalmente no que se refere à especificação de prazos. Nesse sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESPECIALISTA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL DA CARREIRA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. PEDIDO DE ISENÇÃO DE TAXA. DOCUMENTAÇÃO ENTREGUE APÓS O PRAZO EDITALÍCIO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Se o edital determina que todas as vias originais ou cópias autenticadas dos documentos anteriormente enviados por meio eletrônico para pleitear a isenção da taxa de inscrição do aludido concurso público deveriam ser entregues na sede da banca organizadora, impreterivelmente, no período de 07/12/18 a 12/12/2018, sob pena de indeferimento do pedido, não merece acolhimento o pleito do candidato que remete os dados somente às 12h53 do dia 12/12/2018, ou seja, no último dia do prazo, e sem nenhum fundamento para a conduta extemporânea. 2. Eventual interferência nos parâmetros para entrega da documentação do pedido de isenção de taxa de inscrição no referido concurso público representaria indevida substituição da banca examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração. 3. O edital consiste no instrumento que baliza o concurso público, vinculando reciprocamente a Administração Pública e os candidatos aos ditames que apresenta, inclusive quanto aos prazos de inscrição e de pedido de isenção de taxa. 4. Segurança denegada. (Acórdão 1182736, 07000920420198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 1/7/2019, publicado no DJE: 5/7/2019) Nota-se que as justificativas apresentadas pela impetrante não são suficientes para excepcionar sua situação em relação à dos demais candidatos, aos quais foi aplicada igual regra. Assim, à míngua da probabilidade do direito invocado, importa que seja mantida a decisão combatida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator